Tribunal: TJDFT
Processo: 0723625-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. CONDUTA ABUSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DA VONTADE.MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA.
1. A revisão e repactuação judicial de dívidas por superendividamento pressupõe a demonstração de abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor, que comprometa a preservação do seu patrimônio mínimo.
2. A demonstração de que a mutuária contratou livre e conscientemente, aliada à ausência de indícios de conduta abusiva dos fornecedores, impede o deferimento do pedido de repactuação da dívida, por superendividamento, mormente quando sequer comprovado o comprometimento do seu mínimo existencial.
3. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa, incluindo o Decreto no 11.150/2022, nasceu de acordo com a Constituição Federal.
4. Negou-se provimento ao recurso.